Tribunal: STF
Processo: MS 34029
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-07-01
Data de publicação: 2016-07-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA, RESULTADO DA CONVERSÃO DE PRIMEIROS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. IMPOSIÇÃO DE MULTA.



    1. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta os pressupostos de embargabilidade. 



    2. A via recursal adotada não é adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 



    3. Caráter manifestamente protelatório dos embargos, que autoriza a imposição de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa (CPC, art. 1.026, § 3º).



    4. Embargos de declaração rejeitados.